Tribunal: STF
Processo: AI 739772
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-27
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. 



    1. A petição de embargos de declaração, recebida como agravo interno, não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada, limitando-se a tecer questionamentos acerca do mérito da demanda, concernente à suposta excessividade na fixação da indenização por dano moral. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Ademais, os embargos de divergência foram opostos desacompanhados do comprovante de recolhimento do preparo, em desacordo com o art. 511 do CPC/1973, então vigente.



    3.  Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento.